Tribunal: STF
Processo: RE 106917
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-12
Data de publicação: 1986-08-12

Ementa:
NÃO OPERA PRECLUSAO, POR SER DE MERO EXPEDIENTE, O DESPACHO QUE
DETERMINA A CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO ANTECIPADO, NEM PODE
ESTE TER LUGAR QUANDO A LIDE APRESENTA ASPECTOS DE FATO
CONTROVERTIDOS E, NA CONTESTAÇÃO, FOI REQUERIDA A PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL E PERICIAL, EM CUJA NECESSIDADE SE INSISTIU, NA APELAÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA ANULAR O PROCESSO DESDE A SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU, INCLUSIVE, RETOMANDO-SE A INSTRUÇÃO DA CAUSA.